Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1 – Suspensão da execução. Esgotamento de diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Ausência de bens. Nos termos o art. 798, inciso II, “c” do CPC, incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso dos autos, após realização de pesquisas via sistemas disponíveis ao Juízo, cujos resultados foram negativados, o exequente não trouxe nenhum documento que ateste a existência de bens passíveis de penhora pertencentes à executada para dar continuidade aos atos executórios, o que motivou a suspensão da execução, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Correta, portanto, a suspensão do feito, podendo a parte exequente instruir novo pedido de prosseguimento da execução, mediante demonstração da existência de bens penhoráveis pertencentes à executada para satisfação do seu crédito. Precedente.
2 – Recurso conhecido e não provido.
gp